Tribunal: TJPA
Processo: 0805893-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805893-73.2022.8.14.0301

APELANTE: AFONSO SERGIO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUE LHE GARANTA O SUSTENTO. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1-
Evidenciado através da prova pericial que o segurado se encontra apto para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.

2- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AFONSO SERGIO NASCIMENTO DE SOUZA,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação previdenciária de concessão de benefício de auxílio acidente
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial. Condenou o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios.

Em suma, na exordial, o Requerente relata que desempenhava a função de Motorista de caminhão na empresa Madri Express Logística Ltda (05.882.643), momento em que realizada o trajeto para o trabalho conduzindo motocicleta, quando um cachorro entrou na sua frente causando acidente. Em virtude deste incidente, o Requerente é acometido por Fratura de extremidade proximal da tíbia (CID 10 – S82.1).

Por este motivo, o autor requereu, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade. Foi concedido auxílio-doença acidentário, entre 29/10/2011 a 07/11/2013, sob número de benefício 548.793.995-7, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos.

Ocorre que, após a cessação da referida benesse, alega que permaneceu com expressiva redução de seu potencial laboral, em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas.

Assim sendo, conforme estabelece o artigo 86 da LBPS, havendo redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença acidentário deveria ter ocorrido de forma automática pela via administrativa, porém não foi o que ocorreu.

Assim, requereu a condenação do INSS a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente ao Requerente, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio doença acidentário em 07/11/2013, sob número de benefício 548.793.995-7, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde tal data, acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

Foi juntado laudo pericial.

O INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial.

O autor se manifestou quanto a contestação e o laudo pericial.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Em que pese comprovada a ocorrência do acidente de trabalho e constatada a incapacidade temporária no período de
29/10/2011 a 07/11/2013, verifico que o(a) próprio(a) requerente relata na inicial ter recebido auxílio-doença acidentário durante esse interregno, insurgindo-se apenas em relação ao posterior cancelamento do benefício.

Outrossim, por tudo o que foi produzido nos autos, sobretudo pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, constata-se que (o) requerente
está apto a exercer a mesma atividade laborativa que exercia habitualmente antes do acidente de trabalho
e que
o infortúnio sofrido NÃO resultou em sequelas que implicassem a redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(art. 86,
caput
, da Lei nº 8.213/91).

Portanto, não se fazem presentes os requisitos para o
restabelecimento do auxílio-doença
(que exige incapacidade total e temporária para o exercício da atividade laboral) e tampouco para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Frise-se que a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao laudo pericial, não apresentando impugnação suficiente a justificar uma conclusão em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que os documentos constantes nos autos são aptos a comprovar que o acidente de trabalho sofrido resultou em sequelas físicas permanentes e redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, restando configurado o direito à concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, desde a cessação do Auxílio-Doença.

Defende que o juízo não está vinculado ao laudo do perito judicial, em razão da demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem a recorrente o tornam inapta definitivamente para o labor.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença vergastada.

Em contrarrazões, o INSS defendeu a manutenção da sentença, com o total desprovimento do apelo interposto.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível, passando a análise do seu mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida. Explico.

De acordo com o disposto no art. 86, da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Isto posto, verifico inexistir nos autos elementos de prova indicativos de que o autor possua qualquer limitação, total ou parcial, de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão sofrida em acidente de trabalho ocorrido em 2011, não havendo que se falar na concessão do benefício previdenciário buscado, notadamente porque fora submetido à tratamento cirúrgico, fisioterapêutico e acompanhamento ambulatorial que resultou em sua recuperação para o desempenho de funções sem demandas físicas, com retorno ao trabalho, no mesmo cargo e na mesma empresa, em dezembro/2013, conforme laudo médico, cópia da Carteira de Trabalho e Extrato Previdenciário (Id nº 17034184 e seguintes).

Outrossim, o Laudo Médico Pericial Judicial realizado em 31/03/2022 descreveu que o autor, embora possua dores no joelho direito, não apresenta quaisquer alterações negativas na deambulação ou movimentação, inexistindo sinais de incapacidade temporária ou permanente para o desempenho de quaisquer atividades, estando o periciando apto ao trabalho regular. Vejamos:

“Autor(a) portador(a) de patologia(s) sem sinais clínicos de incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o(a) Autor(a) é portador(a) de patologia não incapacitante. Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência. [...] - Id nº 17034203

Portanto, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função (motorista) ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, cessando assim a necessidade de percepção do auxílio-doença e não percepção do auxílio acidente.

Note-se que mesmo os laudos juntados pelo autor, afirmam que “...exercendo a função de motorista, encontra-se apto para retornar à função, porém com restrição p/ carregamento de peso...” (Id nº 17034204

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°8.213/91;

II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada;

III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral;

IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

“Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, porém nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa
), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024